Tribunal: TJPA
Processo: 0802418-90.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802418-90.2023.8.14.0005

APELANTE: WEDER MENEZES MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. JULGAMENTO ANTECIPADO COM FUNDAMENTO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 300 mg/ml, indicado para tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva, revogando tutela anteriormente deferida em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

2.

O juízo de origem reputou inexistente prova suficiente quanto à negativa administrativa formal, à imprescindibilidade do fármaco, à inexistência de alternativas terapêuticas no SUS e à robustez das evidências científicas, acolhendo parecer desfavorável do NATJUS e julgando antecipadamente o mérito com base no art. 355, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado julga antecipadamente improcedente o pedido por insuficiência probatória, sem oportunizar à parte a complementação das provas relativas aos requisitos estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado do mérito pressupõe suficiência do conjunto probatório para formação do convencimento judicial, não sendo juridicamente coerente reconhecer a maturidade da causa e, simultaneamente, fundamentar a improcedência na insuficiência de provas.

5.

A improcedência fundada em deficiência probatória, sem prévia intimação da parte para especificação ou complementação de provas, configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há error in procedendo quando o magistrado indefere ou deixa de oportunizar a produção probatória e, em seguida, julga improcedente o pedido por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

7.

Em demandas de saúde envolvendo medicamento não incorporado ao SUS, a observância dos critérios fixados pelo STF não afasta a necessidade de regular instrução processual, sobretudo quando há elementos indicativos de quadro clínico grave e progressivo, a recomendar aprofundamento técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data do julgamento.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Weder Menezes Martins
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face do
Estado do Pará e do Município de Altamira
, a qual julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 300 mg/ml, revogando, por conseguinte, a tutela anteriormente deferida em sede de agravo de instrumento.

Na origem, o autor relatou ser portador de Esclerose Múltipla (CID-10: G35), na forma primariamente progressiva, enfermidade de natureza imunomediada, inflamatória, desmielinizante e neurodegenerativa, caracterizada por déficit motor em hemicorpo esquerdo, episódios recorrentes de surtos com necessidade de internação hospitalar e progressiva limitação funcional, circunstâncias corroboradas por laudos médicos e exames de imagem acostados aos autos.

Aduziu que já foi submetido a tratamento com os fármacos Fingolimode e Prednisona, disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, sem obtenção de resposta terapêutica satisfatória, razão pela qual lhe foi prescrito o medicamento Ocrelizumabe, regularmente registrado na ANVISA, porém ainda não incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, pleiteando, assim, seu fornecimento pelos entes públicos demandados.

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida pelo Juízo de primeiro grau. Interposto agravo de instrumento, este Tribunal deferiu parcialmente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento. Posteriormente, entendendo estar a causa madura para julgamento, o magistrado de origem, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, proferiu sentença de mérito julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restaram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).

Em especial, consignou a ausência de comprovação de negativa administrativa formal, inexistência de demonstração de mora ou ilegalidade da CONITEC, insuficiência das evidências científicas apresentadas, ausência de laudo médico circunstanciado que comprovasse a imprescindibilidade clínica do medicamento e inexistência de prova da indisponibilidade de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS, além de ter considerado desfavorável o parecer técnico emitido pelo NATJUS.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, bem como por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide foi proferido sem prévia intimação para manifestação específica acerca dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF, tampouco para eventual complementação probatória, o que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega, assim, que a improcedência fundada em insuficiência probatória, sem a concessão de oportunidade para suprimento das supostas lacunas apontadas pelo juízo, configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença.

No mérito recursal, sustenta que os autos já demonstrariam o preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência da Suprema Corte, asseverando que houve negativa administrativa, consubstanciada em processo administrativo instaurado para obtenção do medicamento; que inexistem alternativas terapêuticas eficazes no âmbito do SUS, uma vez que os fármacos anteriormente utilizados não produziram resposta clínica adequada; que há comprovação científica da eficácia e segurança do Ocrelizumabe para o tratamento da forma primariamente progressiva da esclerose múltipla; que a imprescindibilidade clínica encontra-se evidenciada em laudos médicos atualizados; que o medicamento possui registro na ANVISA; e que o elevado custo do tratamento evidencia sua incapacidade financeira para custeá-lo, circunstância reforçada pela assistência prestada pela Defensoria Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, para que seja reformado o decisum, julgando-se procedente o pedido inicial.

O Município de Altamira apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que medicamentos de alto custo não incorporados à RENAME não se inserem em sua esfera de responsabilidade administrativa, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 1.234 da Repercussão Geral.

No mérito, sustenta a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF, destacando a inexistência de negativa administrativa formal dirigida ao ente municipal, a ausência de laudo médico circunstanciado apto a demonstrar a imprescindibilidade do fármaco e a inexistência de comprovação de mora ou ilegalidade da CONITEC, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo que o medicamento pleiteado não integra a RENAME nem qualquer lista oficial do SUS, sendo sua concessão judicial medida excepcional, condicionada ao estrito cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, os quais, segundo sustenta, não restaram comprovados no caso concreto, especialmente quanto à robustez das evidências científicas e à inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis.

Coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide, fundado em insuficiência probatória, sem oportunizar à parte a produção ou complementação de provas, viola os princípios do contraditório e da não surpresa, impondo a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por Weder Menezes Martins, objetivando o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 300 mg/ml, indicado para o tratamento de esclerose múltipla na forma primariamente progressiva, tendo ainda revogado a tutela anteriormente deferida em grau recursal.

Inicialmente, observa-se que a sentença recorrida fundamentou a improcedência da pretensão no fato de que o medicamento postulado não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, incidindo, portanto, a disciplina fixada pelo Tema nº 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela ausência, no caso concreto, dos requisitos cumulativos exigidos para o fornecimento judicial excepcional do fármaco.

Destacou-se, nesse sentido, o parecer desfavorável do NATJUS, a alegada inexistência de negativa administrativa formal, a ausência de demonstração de provocação ou mora da CONITEC, bem como a suposta insuficiência do laudo médico apresentado pela parte autora.

Entretanto, em sede recursal, a parte apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide e, simultaneamente, considerou insuficiente o conjunto probatório, sem oportunizar à parte demandante a produção ou complementação das provas reputadas necessárias.

Pois bem. A irresignação merece acolhimento.

Com efeito, o cerne da controvérsia não reside, neste momento, na definição definitiva do direito material ao fornecimento do medicamento, mas sim na regularidade do iter processual que culminou na sentença de improcedência.

O Juízo singular expressamente consignou que a causa estaria madura para julgamento, procedendo ao julgamento antecipado do mérito com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, na mesma linha argumentativa, concluiu pela improcedência do pedido justamente por entender insuficiente a prova produzida pela parte autora para demonstrar os pressupostos exigidos pelo Tema nº 6 do Supremo Tribunal Federal.

Tal proceder revela contradição processual evidente. O julgamento antecipado do mérito somente se legitima quando a matéria estiver devidamente instruída, de modo a permitir pronunciamento judicial seguro, sem prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa. Não se mostra juridicamente coerente reputar a prova suficiente para dispensar a fase instrutória e, simultaneamente, utilizar sua suposta insuficiência como fundamento para a improcedência da demanda.

Em outras palavras, não se pode encerrar a instrução processual e, logo em seguida, penalizar a parte pela ausência de elementos cuja produção ou complementação não lhe foi oportunizada.

Nesse contexto, incide com plena força o artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizada às partes a possibilidade de manifestação.

Do mesmo modo, impõe-se a observância do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA
.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1816786 - SP (2018/0267399-3) Relator: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do julgamento: 25/10/2021)

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL SUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À NOTA TÉCNICA QUE EMBASOU A SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TRF-3 - RecInoCiv: 00070204320204036201, Relator.: Juiz Federal RONALDO JOSE DA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/09/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (XARELTO). IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA EM TORNO DA NECESSIDADE DE USO DE MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME TÉCNICO PARA ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NOTAS TÉCNICAS E PARECERES DO NATJUS DE CARÁTER GENÉRICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INCABÍVEL NO CASO ESPECÍFICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5011775-38 .2021.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Wed Jun 29 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50117753820218240036, Relator.: Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 29/06/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

Ademais, a própria moldura fática delineada nos autos evidencia a necessidade de maior aprofundamento instrutório. A parte autora afirma ser portadora de esclerose múltipla primariamente progressiva, com déficit motor em hemicorpo esquerdo, episódios recorrentes de surtos com necessidade de internação, progressão clínica da doença e falha terapêutica com medicamentos já disponibilizados pelo SUS, circunstâncias amparadas por relatórios médicos, exames e documentos administrativos.

O parecer ministerial, de igual modo, consignou que o conjunto documental existente indica quadro clínico grave e progressivo, incompatível com o encerramento prematuro da instrução processual, concluindo que o autor deveria ter sido intimado para complementar a prova reputada insuficiente pelo Juízo de origem.

Assim, ainda que se reconheça a necessidade de observância rigorosa dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde, tais parâmetros não autorizam o julgamento de improcedência em cenário de dúvida instrutória, sem a prévia abertura de oportunidade para saneamento e complementação probatória.

Diante disso, a sentença recorrida não pode subsistir, pelo que deve ser desconstituída, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se à parte autora a complementação da prova documental e técnica necessária ao exame dos requisitos exigidos de acordo com o Tema 06 do STJ e 1234 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida, determinando os retorno dos autos ao juízo de origem para devida instrução probatória e oportunização de defesa, nos termos da fundamentação acima delineada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou destinados à indevida rediscussão do mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026